Tribunal: TJDFT
Processo: 0724583-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724583-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAL MOBILE LTDA AGRAVADO: NICOLAU HOMAR NETO, JOAO PAULO BITTAR HAMU NOGUEIRA, QUATTROHOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA, RETROESTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. ARRESTO CAUTELAR. CONSTRIÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO. REGULARIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (CPC, art. 301). 4. A previsão legislativa (CPC, art. 301) decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impede que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se trata de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedentes. 6. Ausentes elementos que corroborem a impenhorabilidade sobre contas bancárias da empresa, não há empecilho para a manutenção da constrição, em observância ao contexto do negócio jurídico pactuado e aos princípios que regem a ação de conhecimento. 7. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Dal Mobile LTDA. contra decisão interlocutória da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o arresto de valores nas contas bancárias da agravante, com o intuito de assegurar o valor pleiteado na petição inicial (autos no 0747982-91.2023.8.07.0001, ID no 197897651). 2. A agravante alega que não existe risco de insolvência, pois está no mercado há mais de 45 anos. Explica que a constrição de R$ 833.000,00 em outro processo judicial foi realizada porque optou por recorrer e debater a decisão liminar; mesmo assim, conseguiu fazer acordo e, em seguida, o valor foi liberado. Explica os motivos pelos quais aquela ação foi ajuizada e qual foi o seu desfecho. 3. Afirma que cumpriu todas as determinações do Juízo de origem e que a empresa é solvente, o que afasta o risco de resultado útil ao processo. Em relação a probabilidade do direito, afirma que não vende produtos para o consumidor final, pois apenas fornece os itens necessários para a entrega e montagem do projeto realizado na loja, como ocorreu no negócio jurídico firmado entre o autor e a Quattro Home. 4. Sustenta que não recebeu pagamento dos autores, pois os cheques foram entregues pela loja para pagamento de outras dívidas. Entende que a fabricante não pode ser responsabilizada pelo contrato firmado entre o consumidor e a loja, pois não participou da negociação. 5. Pede a concessão do efeito suspensivo para liberar os valores bloqueados e, no mérito, a confirmação da liminar. 6. Preparo comprovado (IDs no 60365444 e no 60365446). 7. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 60439197). 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 61092384). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. À época da análise do pedido de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão (ID no 60439197): “[...] 8. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. A decisão agravada analisou o caso concreto em cotejo com os requisitos legais da medida pleiteada. Houve a indicação satisfatória dos fatos e do direito que conduziram ao deferimento do arresto, diante da notícia do ajuizamento de diversas ações com alto valor. 10. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. O pleito se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. 11. É previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 12. A agravante não apresentou suas alegações no processo de origem e tampouco comprovou documentalmente a solvência da empresa. Tal como destacado na decisão agravada, a medida também foi deferida em desfavor das demais pessoas jurídicas que compõe o polo passivo. 13. O debate sobre a responsabilidade da fabricante na relação jurídica de compra e venda de móveis planejados na ótica civil ou consumerista é questão de mérito, que será oportunamente analisada na sentença. 14. Anoto que o arresto via Sisbajud foi frutífero (bloqueio de R$ 149.041,06 – ID no 198724117) e que a corré Quattro Home Comércio de Imóveis noticiou a decretação de autofalência proferida pela Vara de Falências do DF (ID no 200238872). 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Comunique-se à12a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão.Fica dispensada a prestação de informações. 19. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 20. Publique-se.” 14. Ausentes elementos que corroborem a alegação de impenhorabilidade dos valores existentes nas contas bancárias da empresa agravante, não há empecilho para a manutenção da constrição, em observância ao contexto do negócio jurídico pactuado e aos princípios que regem a ação de conhecimento. 15. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir para negar provimento ao recurso. 16. Na origem (proc. no 0747982-91.2023.8.07.0001), o Juízo certificou que os R$ 149.041,06 bloqueados via SISBAJUD foram transferidos para uma conta judicial vinculada ao processo (ID no 203971680). DISPOSITIVO 17. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO